Tribunal: TJBA
Processo: 8025197-26.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025197-26.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CATARI GALVAO TEIXEIRA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE DESERÇÃO E INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INCORREÇÃO NO VALOR DA CAUSA. DESCABIMENTO. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a apelante teria inflado artificialmente o valor da causa para afastar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em ação que questiona descontos previdenciários (FUNPREV) sobre verbas não incorporáveis. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a apelante faz jus à gratuidade da justiça, afastando a preliminar de deserção; (ii) verificar a ocorrência de inépcia da petição inicial; e (iii) determinar se a incorreção do valor da causa autoriza a extinção imediata do feito ou se impõe ao magistrado o dever de correção de ofício. III. Razões de decidir 3. Preliminar de deserção. Rejeição. A gratuidade da justiça deve ser concedida quando comprovada a hipossuficiência. No caso, embora a remuneração bruta seja superior a 11 mil reais, a renda líquida média de aproximadamente 4 mil reais demonstra que o custeio das despesas processuais comprometeria o sustento da servidora. 4. Preliminar de inépcia da inicial. Rejeição. A petição inicial apresenta causa de pedir e pedido delimitados, amparados em tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 163) e instruída com documentos que permitem a compreensão da lide e o exercício da defesa. 5. A extinção do processo sem resolução do mérito por erro no valor da causa é medida desproporcional e contrária ao princípio da primazia do julgamento de mérito. 6. O Código de Processo Civil autoriza e impõe ao magistrado o dever de corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando este não corresponder ao proveito econômico perseguido, conforme o art. 292, § 3º. 7. Constatado o erro no valor, cabe ao juízo de origem proceder à retificação e, se for o caso, determinar a remessa dos autos ao juízo competente ou a complementação das custas, mas não o indeferimento abrupto da inicial sem oportunizar emenda. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminares rejeitadas. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem. Tese de julgamento: "1. A concessão da gratuidade da justiça deve considerar a renda líquida média da parte para aferir a real impossibilidade de arcar com as custas. 2. Eventual incorreção no valor da causa deve ser sanada pelo magistrado de ofício ou mediante determinação de emenda, sendo incabível a extinção imediata do processo sem resolução do mérito por este fundamento." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 4º, 98, 99, § 3º, 292, § 3º, 319, 320 e 321. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 593.068 (Tema 163), Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11.10.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 363.687/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.04.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de apelação de nº 8025197-26.2025.8.05.0001, em que figura como apelante CATARI GALVAO TEIXEIRA e como apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, pelos fatos e razões abaixo delineadas.